Tribunal: STF
Processo: Rcl 77005
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Iguape/SP contra decisão proferida pela Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1001910-89.2023.8.26.0244, para garantia das decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.302.501 RG/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.461/AC.  



    O reclamante narra o seguinte:



    A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguape, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023.



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada.



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o correto argumento de que a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 7ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso inominado [...]



    [...]



    Foram, então, opostos embargos de declaração pela servidora em face do v. acórdão. Os aclaratórios foram acolhidos pela c. Turma Julgadora a fim de prover o recurso, determinando a manutenção do desempenho funcional da servidora e indeferindo os pleitos de pagamento dos valores devidos desde a sua exoneração até a efetiva reintegração [...]



    [...]



    Em nova oportunidade, a servidora embargou a r. decisão, alegando a existência de omissão no tocante a fundamentação para indeferir o pleito de pagamento dos valores desde a sua exoneração até a efetiva reintegração. Todavia, os embargos foram rejeitados [...]



    [...]



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral [...]



    [...]



    Diante do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso de agravo interno para o fim de afastar a aplicação da letra “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, remetendo-se o recurso extraordinário interposto ao colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação. O recurso foi distribuído para a 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, sob relatoria do d. magistrado Rubens Hideo Arai, lhe negou provimento:



    [...]



    A decisão objeto desta reclamação não transitou em julgado, pois o acórdão de julgamento do agravo interno interposto em face da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário foi publicado em 26 de fevereiro de 2025 (doc. 1, pp. 4-7 - sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que:



    [...] a eg. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo (doc. 1, p. 7).



    Argumenta que:  



    Reconhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos. 



    Ressalte-se mais uma vez, por oportuno, que a Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público: [...]



    Por essa razão, resulta claro que, à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1501 , fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC.



    Efetivamente, a operação de transposição dos empregos públicos para cargos públicos no âmbito da Prefeitura de Iguape por meio da Lei Complementar 123/2021 foi considerada harmônica com a Constituição Estadual pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da ADI 2283624-94.2021.8.26.0000, relatada pelo eminente Des. Aroldo Viotti e julgada em 08 de junho de 2022, com confirmação de decisão por essa Colenda Corte Suprema.



    Neste diapasão, forçoso convir que, ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior. 



    Neste sentido, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.461-AC, relatada pelo Min. Roberto Barroso e julgada virtualmente entre 1º a 08 de novembro de 2019, que vale relembrar: [...]



    [...]



    Como se vê, resulta claro que a parte reclamada deixou de ser empregada pública, regida pelo regime celetista, e passou a ser vincular à Prefeitura de Iguape pelo regime estatutário, estabelecido desde o advento da Lei Complementar municipal 123/2021, sem a garantia de manter-se no cargo uma vez aposentada, eis que conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC. 



    Por conseguinte, não há qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da parte reclamada com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo, uma vez que não existe direito adquirido dos servidores a regime jurídico, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte. 



    Enfim, no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista. 



    Repita-se, com todas as vênias, que com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade (doc. 1, pp. 9-12 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] a procedência desta reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória n° 1001910-89.2023.8.26.0244, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado, por violação à norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para impedir a manutenção da parte reclamada no cargo público em que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local, restabelecendo-se a sentença de primeira instância (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADI 4.461/AC, e o RE 1.302.501/PR – Tema 1.150 da Repercussão Geral, cujas ementas seguem transcritas:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil.



    2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes.



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’ (ADI 4.461/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4/12/2019 – grifei).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (RE 1.302.501 RG/PR, Rel. Min. Presidente, Luiz Fux, DJe 25/8/2021 – grifei).



    Passo à análise do caso concreto.



    Ao reformar a sentença de improcedência, a Turma Recursal consignou o seguinte:



    Trata-se Recurso Inominado interposto contra a r. Sentença (fls. 181/187) prolatada nos autos da Ação Declaratória com pedido de Cobrança que julgou a demanda improcedente. Recorreu a Autora (fls. 192/210) sustentando, em síntese, que deveria ser aplicado ao presente caso o art. 6º, da EC nº 103/2019, consoante o disposto nos Temas nº 606 e 1.150 do C. STF, face à inexistência de lei local prevendo a vacância do cargo por aposentadoria antes da LM nº 123/2021.



    [...] 



    O recurso comporta provimento.



    Com efeito, verifica-se que a LCM nº 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como hipótese de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 117, IV). Já o art. 37, § 14, da CF, prescreve que “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”. 



    Outrossim, o art. 6º da EC nº 103/2019 assim preceituou: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Nesse passo, importante salientar que o Tema nº 1150 do Colendo STF fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Lado outro, o Tema nº 606 da Suprema Corte dispõe: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º”.



    In casu, percebe-se que a Autora/Recorrente se aposentou voluntariamente pelo INSS em 27/04/2018 (fl. 50), permanecendo em exercício. Conclui-se que não se aplica ao caso em análise, portanto, o Tema nº 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até a presente data.



    Destarte, a LCM nº 123/2021 entrou em vigor em março de 2021, prevendo a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, contudo, como a Autora/Recorrente se aposentou antes da EC nº 103/2019, e manteve o emprego público, tal circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, bem como a dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema nº 606 do STF.



    Logo, o caso da Autora/Recorrente não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC nº 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pelo recorrente em cargo público. 



    [...]



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando a manutenção do desempenho funcional da Autora/Recorrente no cargo que ocupa (doc. 6, pp. 1-3).



    Observo que, consoante o acórdão reclamado, as teses referidas nesta reclamação não se aplicam ao caso concreto. Invocou-se, para embasar esse entendimento, o Tema 606 da Repercussão Geral, cujo acórdão tem a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido.



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    6. Recursos extraordinários não providos (RE 655.283/DF, Relator para o Acórdão, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2021 – grifei).



    Como demonstrado, a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019 – EC n. 103/2019, conferiu nova redação ao art. 37 da Constituição:



    Art. 37. [...]



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.  



    Em contrapartida, a EC n. 103/2019, em seu art. 6°, ressalvou o direito adquirido daqueles que haviam se aposentado, anteriormente à sua edição, pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Ao examinar essa alteração no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal confirmou a sua validade e eficácia.



    No caso ora em apreço, a beneficiária do ato reclamado, empregada pública que se aposentou voluntariamente pelo RGPS antes da EC n. 103/2019, passou a se submeter ao regime estatutário a partir da edição da Lei Complementar municipal n. 123/2021.



    A novel legislação municipal, portanto, reproduz o conteúdo do art. 37, § 14, da Constituição, mas sem a ressalva trazida pelo art. 6° da EC n. 103/2019, que resguardou direitos adquiridos.



    Assim, o acórdão reclamado está em plena harmonia com a tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no Tema 606 da Repercussão Geral.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados nesta reclamação.



    Em casos como este, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao descabimento da reclamação:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista.



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 58.033 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.



    II – No caso em análise, não há aderência estrita entre a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada, visto que, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da referida decisão tinha CTPS anotada.



    III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



     



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



     



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023. 



    Em casos idênticos ao presente, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.735/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/3/2024; Rcl 68.419/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/6/2024; Rcl 68.104/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/7/2024; e Rcl 69.513/SP, da minha relatoria, DJe 1º/8/24.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator